Tribunal: TJPA
Processo: 0017135-58.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017135-58.2019.8.14.0401

APELANTE: WESLEY FAVACHO CHAGAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MAJORADA (ART. 158, §1º, CP). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES PATRIMONIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE GRAVE AMEAÇA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA
EX OFFICIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 90 dias-multa, pela prática do crime de extorsão majorada pelo concurso de agentes (art. 158, §1º, CP), insurgindo-se contra sentença da 3ª Vara Criminal de Belém/PA. O recorrente requereu (i) absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, CPP, e no princípio
in dubio pro reo
; (ii) subsidiariamente, desclassificação para estelionato (art. 171, CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório é insuficiente para manter a condenação; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de estelionato; (iii) verificar a necessidade de revisão ex officio da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Mantém-se a condenação por extorsão, pois a prova colhida em juízo — especialmente o depoimento da vítima, corroborado por testemunhas e reconhecimento pessoal — comprova de forma consistente a materialidade e autoria, afastando a alegação de insuficiência probatória.

4.

Em crimes patrimoniais cometidos com violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando harmônica com outros elementos dos autos.

5.

A desclassificação para estelionato é inviável, pois a conduta se caracterizou por constrangimento mediante grave ameaça, e não indução em erro. No estelionato, a vítima não percebe a lesão patrimonial; na extorsão, age contra a própria vontade por coação.

6.

A revisão
ex officio
da pena-base é cabível em razão da ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa de vetoriais do art. 59, CP. Reduz-se a pena-base para 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, mantida a fração de aumento de 1/3, resultando em pena definitiva de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido, com redimensionamento da pena
ex officio.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, possui especial relevância probatória em crimes patrimoniais com violência ou grave ameaça.

2.

Não cabe desclassificação para estelionato quando a conduta se dá mediante grave ameaça, e não por indução em erro.

3.

A fixação da pena-base deve estar amparada em fundamentação concreta, idônea e individualizada, sob pena de revisão
ex officio
pelo tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 59, 158, §1º, 171, 33, §2º, c, e §3º; CPP, arts. 386, VII, 387, §2º; Súmula 96/STJ; Súmula 17/TJPA; Súmula 18/TJPA.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 1832709, 07192300620238070003, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2ª Turma Criminal, j. 14/03/2024, publ. 25/03/2024; TJPE, Ap. Crim. 0001358-51.2022.8.17.4990, Rel. Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho, j. 23/04/2024; TJMG, Ap. Crim. 0003776-80.2023.8.13.0481, Rel. Des. Wanderley Paiva, j. 05/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
,
redimensionando de ofício a pena do ora apelante,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0017135-58.2019.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA – 3ª VARA CRIMINAL

APELANTE:
WESLEY FAVACHO CHAGAS

ADVOGADO (A): LUIGI ROCHA DA SILVA BARBOSA, OAB/PA Nº 25582

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Wesley Favacho Chagas
interpôs recurso de apelação penal contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado, e o pagamento de 90 (noventa) dias-multa, pelo crime tipificado no art. 158, §1º do CP (extorsão majorada).

Oferecimento da denúncia – 02/09/2019 (ID
22462046 - Pág. 9/13
).

Recebimento da denúncia – 05/09/2019 (ID
22462060
).

Resposta à acusação – 22/10/2019 (ID’s
22462064 - Pág. 17/19 e 22462065 - Pág. 1/2
).

Sentença condenatória – 04/07/2024 (ID
22462192
).

Apelação – 08/07/2024 (ID
22462194
). Razões recursais – 12/09/2024 (ID
22462205
), requerendo:

1.A absolvição por insuficiência de provas sob o fundamento do art. 386, VII do CPP, invocando a incidência do princípio
in dubio pro reo;

2. A desclassificação para o delito de estelionato, previsto no art. 171 do CP.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do apelo – 02/10/2024 (ID
22462208
).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso – 22/10/2024 (ID
22787352
).

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

01.DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOB O FUNDAMENTO DO ART. 386, VII DO CPP, INVOCANDO A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

Inicialmente,
pontuo que o crime de extorsão consoante previsão legal contida no artigo 158 do Código Penal, consiste no fato de constranger, coagir alguém a fazer algo, tolerar que se faça ou deixar de fazer algo, mediante violência ou grave ameaça para obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica.

In casu,
o apelante foi condenado pela prática do crime no previsto no
art. 158, §1º do CP,
estando a
materialidade
comprovada por todos os documentos que compõem os autos do inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, bem como através do auto de reconhecimento de pessoa (ID
22462040 - Pág. 19).

Já a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato prestado pela vítima Diego Moraes Vieira, em sede inquisitorial, oportunidade em que afirmou:

Comunica o relator que no dia 06/08/2019 por volta das 13h55 estava em sua residencia quando o mesmo foi interfonado pelo porteiro do prédio de nome GALIANO, o qual lhe informou que uma pessoa que se identificou como policial da Delegacia do Marco estava na portaria para falar com o relator. Que ao descer na portaria dois indivíduos se identificaram como policiais civis da Delegacia do Marco e disseram que estavam vendendo anabolizantes e que estavam em operação com ordem do delegado ARTHUR da Delegacia do Marco e que esperavam a ordem dc delegado para conduzir o relator para a DP do Marco, mas que poderia ser acertado ali mesmo para não ter constrangimento para o relator. Que, em seguida conduziram o relator até um automóvel VOYAGE/COR PRETA onde se encontrava mais um indivíduo e lá entraram em negociação com os valores, onde R$ 10.000,00 era para o delegado NOBRE e R$ 5.000,00 para c acerto deles com outros policiais. Que, para não ser conduzido até a delegacia, o relator na companhia dos três indivíduos foram até Banco Santander da Av. Duque de Caxias, onde o relator sacou o valor de R$ 1.500,00, o qual foi dado para os indivíduos. Que, o restante do valor ficou de ser entregue na data de hoje (06/08/2019) ás 1 1 h30 na Loja CARLÃO VEICULOS, localizado na Trav. Alferes posta, no 486, esquina com a Pedro Alvares Cabral; QUE, RECONHECE EDBERG DOS SANTOS FERREIRA COMO UMA DAS PESSOAS QUE O EXTORQUIU NA DATA DE ONTEM, 05/08/2019 17HORAS E 45MlNUTOS; QUE, RECONHECE EDBERG COMO A PESSOA QUE EXIGIU UMA QUANTIA EM DINHEIRO PARA O DECLARANTE NA DATA DE ONTEM; QUE, O DECLARANTE SACOU O VALOR DE R$1.500,OO (UM MIL E QUINHENTOS E REAIS E ENTREGOU PARA UM RAPAZ QUE NÃO SABE RECONHECER, MAS CONFIRMA QUE EDBERG ESTAVA NO LOCAL; QUE, NA DATA DE HOJE AVISOU OS POLICIAIS QUE FORAM ATÉ A SUA LOJA ONDE ESPERARAM O EDBERG CHEGAR PARA BUSCAR O DINHEIRO, QUE, NA DATA DE HOJE, POR VOLTA DE 11HORAS E 25MlNUTOS A EQUIPE DE POLICIAIS CIVIS CONSEGUIU ABORDAR EDBERG DENTRO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL QUANDO ESTAVA TENTANDO EXTORQUIR A VITIMA E PEGAR O RESTANTE DO DINHEIRO NO VALOR DE R$ 9.000,00 (NOVE MIL) REAIS (ID
22462039 - Pág. 11).

A autoria ainda restou evidenciada a partir das declarações da vítima supracitada, a qual durante a oitiva judicial descreveu de forma pormenorizada os fatos, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

A vítima Diego Moraes Vieira

disse que no período de agosto de 2019, estava em sua residência quando um indivíduo chamado Fernando, vulgo Megatron, em conjunto com o acusado João Carlos Dos Santos Aquino chegou em sua residência com um saco plástico falando “bora, bora que tu tá preso”. Que questionou o referido acusado sobre o motivo de estar sendo preso e este afirmou que era em decorrência de venda ilegal de anabolizantes que seria exercida no estabelecimento da vítima. Que questionou para qual delegacia seria encaminhado e o acusado afirmou que seria encaminha para a delegacia que o Dr. Arthur Nobrega seria o delegado responsável. Que conhece este delegado em razão de sua profissão, pois o delegado realizava consultorias. Que entrou em contato com outro delegado que é seu amigo e este o orientou de que se tratava de uma falsa operação e que os indivíduos que estavam em sua casa não era policiais civis e pediu para que tentasse gravar o rosto dos agentes. Que seguiu a orientação recebida e acompanhou os autores do crime pelo seu condomínio, momento no qual estes exigiram o pagamento do valor de R$15.00,00 (quinze mil reais), mas informou aos agentes que não tinha esse valor disponível, então dirigiram-se a uma agência bancária para sacar o valor que estava depositado em nome de sua empresa, onde sacou e entregou a valor de R$ 1.5000,00 (mil e quinhentos reais) aos agentes, afirmando a estes que retornassem em sua casa no dia seguinte para buscar o valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). Que no dia seguinte, se dirigiu à delegacia onde relatou todo o ocorrido. Que os autores do crime, se identificaram tanto como policiais civis quanto por militares os quais contavam com o auxílio de uma viatura policial da polícia militar. Que no dia da entrega do valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), os denunciados se dirigiram ao seu estabelecimento onde apenas o denunciado Edberg Dos Santos Ferreira desceu do carro para buscar o valor enquanto os demais aguardaram no veículo. Que Edberg foi preso em flagrante nesse momento e os demais denunciados se evadiram do local. Reconheceu os denunciados como os autores do crime (ID 22462192 - Pág. 4).

A narrativa
supra
convergiu para o depoimento judicial das testemunhas, agentes públicos, conforme consta da sentença impugnada, transcrita no essencial:

A testemunha Marcelo Brito dos Santos, policial militar,
disse que os denunciados souberam que no comércio de propriedade da vítima também seria comercializado anabolizantes, com isso realizaram a compra desse produto e no dia de buscar a encomenda, identificaram-se

como policiais civis e militares e estavam subordinados ao delegado Arthur Nobre, alegando ainda que estavam no local para realizar a prisão em flagrante da vítima em razão do comércio ilegal de anabolizantes. Que diante da pressão exercida pelos denunciados a vítima entregou valores a eles na tentativa de não ser preso. Que a vítima entregou uma parte dos valores exigidos pelos denunciados afirmando que entregaria o restante dos valores no próximo dia. Que no outro dia a vítima acionou a polícia que se dirigiu ao local onde os denunciados compareceram para buscar o restante do valor, momento no qual realizaram a prisão em flagrante de um dos denunciados enquanto os outros denunciados se evadiram do local. Que conseguiram identificar os demais autores do crime por meio das imagens de segurança da residência da vítima.

A testemunha Evandro Freitas Melo, investigador da polícia civil,
disse que a vítima compareceu em sede policial da delegacia do Marco, onde informou estava sofrendo extorsão. Que se dirigiram ao local informado pela vítima onde puderam realizar a prisão em flagrante de um dos autores do crime. Que no dia anterior a prisão em flagrante a vítima já havia entregado valores aos autores do crime. Que a vítima reconheceu os denunciados como os autores do crime (ID 22462192 - Pág. 5, grifos nossos).

Em juízo, o réu negou a autoria dos fatos asseverando conforme consta na decisão combatida, transcrita no essencial:

O acusado WESLEY FAVACHO CHAGAS

negou a autoria do crime a ele imputado, afirmando que o acusado João Aquino pediu para o acompanhar ao apartamento da vítima para trocar um anabolizante que o acusado havia comprado da vítima. Que após a troca, saiu da casa da vítima e se dirigiu para sua residência
(ID
22462192 - Pág. 5
).

Oportuno mencionar que, para o crime em estudo seja consumado, basta que o agente empregue os meios aptos a constranger a vítima a lhe proporcionar indevida vantagem econômica, ou seja, consuma-se no momento do constrangimento.

No caso dos autos, após detida análise das provas colhidas no transcorrer da instrução processual, verifica-se que a conduta do ora apelante se subsume perfeitamente ao tipo descrito no art. 158, §1º do CP, haja vista que o réu e seus comparsas constrangeram a vítima mediante grave ameaça de efetuar sua prisão e uso de arma de fogo, visando
obter para si indevida vantagem econômica, a qual restou demonstrada diante da palavra da vítima que afirmou ter entregue aos denunciados o valor de 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em razão das ameaças proferidas.

No ponto, registra-se que, nos crimes patrimoniais a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo, quando está de acordo com os demais elementos constantes dos autos. Veja-se:

APELAÇÕES CRIMINAIS.
CRIME DE EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE PESSOAS.
RECURSOS DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDOS.

1. Não há ilegalidade quanto à ausência de autorização judicial para que a autoridade policial tenha acesso ao conteúdo das conversas recebidas pela vítima, mormente quando ela apresenta o conteúdo recebido em seu aplicativo de mensagens. Outrossim, cumpre observar que o arquivo de áudio e os "prints" da tela do telefone celular do ofendido com conversas mantidas no WhatsApp entre ele e o acusado ingressaram nos autos como elementos de convicção documentais, os quais, registra-se, são aptos a corroborar as declarações da vítima, dispensando, assim, a realização de perícia. Preliminar rejeitada.

2.
Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório
. No caso dos autos, os relatos da vítima, corroborados pelos depoimentos da informante e da testemunhal, são uníssonos no sentido de que os acusados, mediante grave ameaça, constrangeram a vítima a lhes transferir valores em dinheiro pela suposta quebra deum aparelho celular.

3. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada, e não providos os apelos para manter a sentença que condenou os réus como incursos nas sanções do artigo 158, § 1º, do Código Penal (crime de extorsão circunstanciada pelo concurso de agentes), às penas de 08 (oito) anos,03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, no valor mínimo legal(primeiro apelante), e de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal (segundo apelante).

(TJDFT, Acórdão 1832709, 07192300620238070003, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 25/3/2024, grifo nosso).

Ademais, imperioso acrescentar que
a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos

demonstrou a ocorrência do delito do previsto no art. 158, §1º do CP, restando inviável a incidência do princípio
in dubio pro reo.

Por fim, coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante, que fez uma análise aprofundada de todas as questões expostas no presente caso, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença condenatória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

Em que pese os denunciados neguem a autoria do crime alegando que foram na casa da vítima unicamente para trocar um anabolizante que foi vendido de forma equivocada, não existe nos autos qualquer elemento probatório que demonstre que tal alegação é verdadeira, tendo em vista não haver nos autos documentos que demonstre conversas entre vítima e denunciados firmando compra, venda ou troca de alguma mercadoria, razões pelas quais não há como este juízo considerar tais alegações como verdadeiras
(ID
22462192 - Pág. 7
).

Dessa forma, não acolho o pleito absolutório.

02.DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ESTELIONATO PREVISTO NO ART. 171 do CP

Quanto ao pleito desclassificatório em estudo, melhor sorte não assiste à defesa.

No caso dos autos,
oportuno mencionar acerca da conduta do réu quando a vítima em sede de audiência de instrução, destacou que o apelante estava armado com uma pistola e era o mais violento no momento da ação (ID mídia 22462159).

Ainda sobre o ponto, como bem explicitou o órgão acusador em sede de alegações finais,
“a
vítima esclareceu então, que foi com os acusados a uma instituição bancária – Banco Santander da Avenida Duque de Caxias - e lhes repassou-lhes a quantia de R$1.500,00 [mil e quinhentos reais] e comprometeu-se a entregar o restante no dia seguinte na Loja Carlão Veículos na Travessa Alferes Costa com a Pedro Alvares Cabral. Durante as conversas o réu WESLEY era o mais agressivo e portava uma arma de fogo.

Após isso, os acusados evadiram-se do local”
(ID 22462180 - Pág. 3, grifo nosso).

Como se vê, quanto à grave ameaça, frisa-se que se constitui naquela coação psicológica capaz de causar efetivo temor na vítima suficiente a lhe causar medo de ser preso, conforme ocorreu na espécie.

No mais, conforme entendimento jurisprudencial majoritário e a Súmula 96 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a extorsão é crime formal, ou seja, que se consuma independente da obtenção da vantagem indevida. Assim, para que o crime esteja consumado basta que o agente empregue os meios aptos a constranger a vítima a lhe proporcionar indevida vantagem econômica, ou seja, consuma-se no momento do constrangimento, conforme já mencionado.

Nesse cenário, a vítima tinha consciência da perda patrimonial e foi constrangida a aceitá-la por medo de um mal injusto que pudesse sofrer. Logo, ao contrário do que alega a defesa, não se vislumbra relação entre os fatos narrados na denúncia e a figura do estelionato prevista no art.
171
do
CP
, pois no estelionato não há violência ou grave ameaça.

Em resumo, no estelionato a vítima é induzida ao erro sem perceber o desfalque em seu patrimônio. Já na extorsão, a vítima é coagida a agir de modo contrário à sua vontade em função da violência ou ameaça sofrida. A esse respeito, entendimento da jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL.
EXTORSÃO. MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS.
PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171, DO CÓDIGO PENAL). IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA GRAVE AMEAÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO POR CRIME DIVERSO. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Restou cabalmente comprovado durante toda a persecução criminal que os recorrentes praticaram o crime de extorsão, e não estelionato, bem como foram demonstrados todos os elementos necessários à caracterização do delito que gerou a condenação em epígrafe. Presente a grave a ameaça. 2. A palavra da vítima nos crimes patrimoniais tem especial relevância em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, principalmente quando está em consonância com o corpo probante e ausentes motivos para falsa acusação.
3. No crime de estelionato, a vítima é induzida ao erro sem perceber o desfalque em seu patrimônio. Já na extorsão, a vítima é coagida a agir de modo contrário à sua vontade em função da violência ou ameaça sofrida, conforme ocorreu na hipótese dos autos.
4. Incabível a aplicação da atenuante de confissão, quando realizada por crime diverso, tendo em vista o não acolhimento da tese de desclassificação da extorsão para o estelionato. 5. Recurso conhecido e improvido (TJ-PE - APELAÇÃO CRIMINAL: 0001358-51 .2022.8.17.4990, Relator.: DEMOCRITO RAMOS REINALDO FILHO, Data de Julgamento: 23/04/2024, grifos nossos).

APELAÇÃO CRIMINAL - EXTORSÃO (ART. 158, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL- CONDENAÇÃO -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTELIONATO - INVIABILIDADE - GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA
- PENA BASE - REDIMENSIONAMENTO - NECESSIDADE - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. -
Se a vítima é coagida a passar importância em dinheiro ao agente, mediante grave ameaça, e não induzida a erro, a hipótese é de extorsão e não de estelionato, pelo que não prospera o pleito desclassificatório
- Em se tratando de crime contra o patrimônio, geralmente praticado na clandestinidade, com violência e ameaça, a palavra da vítima, possui fundamental importância para a condenação -Havendo incorreção do juízo a quo no que se refere à valoração negativa de alguns dos vetores do artigo 59 do Código Penal, mostra-se necessária reestruturação da pena-base fixada na sentença (TJ-MG - Apelação Criminal: 0003776-80 .2023.8.13.0481, Relator.: Des .(a) Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 05/03/2024, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/03/2024, grifos nossos).

Portanto, se a vítima é coagida a entregar dinheiro ao agente mediante grave ameaça, e não induzida a erro, a hipótese é de extorsão e não de estelionato.

Nessa linha de intelecção, inviável o acolhimento do pleito desclassificatório.

03.DA REVISÃO
EX OFFICIO
DA DOSIMETRIA

Entretanto, em que pese a defesa do ora recorrente não ter se insurgido contra a dosimetria, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe à apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Veja-se, a esse propósito, os fundamentos utilizados pelo juízo sentenciante para estabelecer a pena:

O réu possui antecedentes criminais, conforme se pode observar em sua certidão de antecedes criminais de (ID 109489402), mas por se tratar de ação penal em andamento, deixo de valorá-lo negativamente;
a culpabilidade é censurável, por deixar de agir de acordo com a norma penal;

a conduta social desajustada, voltada para o mundo do crime, eis que mesmo fazendo parte da corporação militar voltou-se para a prática de crimes;
personalidade do agente sem possibilidade de valoração; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 TJ/PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo;
as circunstâncias do crime são censuráveis, pois para conseguir consumar o crime, o acusado, em conjunto com os demais autores do crime, utilizaram fardamento e até viaturas policiais para ameaçar a vítima, razão pela qual o valoro negativamente; as consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo às circunstâncias judiciais, considero como suficiente e necessária a
fixação da pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e multa no valor de 70 (setenta) diasmulta,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Não existem Atenuantes ou Agravantes de pena para serem valoradas.

Ausência de causas de diminuição, porém reconhecida a causa de aumento de pena (Artigo 158, § 1º, do Código Penal), elevo a pena-base no percentual de 1/3, ou seja, 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, para a pena pecuniária.

Fixo a pena restritiva de liberdade em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa
para a pena pecuniária, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.

As penas de reclusão deverão ser cumpridas em
regime inicialmente fechado
, posto que as circunstâncias judiciais
possibilitam a aplicação do disposto no Artigo 33, §2º, “b” c/c §3º, do Código Penal
(ID 22462192 - Pág. 8/9).

Sobre o ponto, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifico a necessidade de revisão da pena-base, pois, observo que não houve fundamentação concreta a justificar a negativação das vetoriais
culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime,
corrigível através do presente recurso, principalmente porque as imagens do circuito interno de vigilância do prédio da vítima não demonstram que o réu e seus comparsas estavam usando fardamento policial (ID’s 22462051 a 22462057), bem como também não restou comprovada a utilização de viaturas oficiais quando da concretização da prática criminosa.

Nesse sentido, válido mencionar a Súmula nº 17 deste e. Corte
(“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”)
, pelo que
considero as vetoriais supra como neutras,
motivo pelo qual redimensiono a sanção inicial para 04 (quatro) anos, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda etapa, n
ão existem atenuantes ou agravantes de pena para serem valoradas, motivo pelo qual mantenho a reprimenda no patamar outrora fixado.

Na etapa derradeira, sem causas de diminuição. Presente à causa de aumento de pena prevista no §1º, do art. 158 do CP, motivo pelo qual elevo a reprimenda no mesmo percentual de 1/3 utilizado na decisão combatida, perfazendo a sanção final e definitiva no patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto, a teor do art.
33
,
§2º
, b do
Código Penal
Brasileiro.

Por derradeiro, deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o ora apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Por todo o exposto,
conheço o recurso
e
nego-lhe provimento
,
redimensionando a pena de ofício,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, de de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 11/09/2025